Tribunal: TJSP
Processo: 1002732-59.2018.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Sentença que condenou a ré a quitar o financiamento estudantil do autor, bem como a indenizá-lo por danos morais. 1. Alegação de que o requerente descumpriu obrigação imposta pelo contrato do programa. Discussão acerca do rendimento acadêmico do recorrido. Previsão contratual de "desempenho de excelência". Pacto que não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Sentença que condenou a ré a quitar o financiamento estudantil do autor, bem como a indenizá-lo por danos morais. 1. Alegação de que o requerente descumpriu obrigação imposta pelo contrato do programa. Discussão acerca do rendimento acadêmico do recorrido. Previsão contratual de "desempenho de excelência". Pacto que não oferece critério objetivo de interpretação. Abusividade. Dever de informação não observado. Precedentes. Histórico escolar apresentado que, ademais, demonstra desempenho satisfatório. Obrigação de custeio do financiamento estudantil reconhecida. 2. Dano moral. Autor foi inscrito em cadastro de inadimplentes em razão do não pagamento do financiamento. Dano moral in re ipsa. Requeridas que devem indenizar a parte contrária pela lesão ao patrimônio moral. 3. Pretensão de redução dos honorários de sucumbência. Não acolhimento. Verba arbitrada de acordo com os parâmetros legais, de forma proporcional ao trabalho realizado e à complexidade da causa. 3. Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050482
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002732-59.2018.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que são apelantes UNIESP S/A
e ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE ORLANDIA LTDA - EPP, é apelado
ALEXANDRE DIAS CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002732-59.2018.8.26.0404 - Voto no 2565
2/8
amb
Apelação Cível no 1002732-59.2018.8.26.0404
Apelantes: Uniesp S/A e Associação de Ensino Superior de Orlandia Ltda - Epp
Apelado: Alexandre Dias Carvalho
Comarca: Orlândia - 1a Vara
Juíza de Direito: Ana Rita Andres Amaro
Número de origem: 1002732-59.2018.8.26.0404
VOTO No 2565
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais.
Programa “Uniesp Paga”. Sentença que condenou a ré a quitar o
financiamento estudantil do autor, bem como a indenizá-lo por
danos morais. 1. Alegação de que o requerente descumpriu
obrigação imposta pelo contrato do programa. Discussão acerca do
rendimento acadêmico do recorrido. Previsão contratual de
“desempenho de excelência”. Pacto que não oferece critério
objetivo de interpretação. Abusividade. Dever de informação não
observado. Precedentes. Histórico escolar apresentado que,
ademais, demonstra desempenho satisfatório. Obrigação de custeio
do financiamento estudantil reconhecida. 2. Dano moral. Autor foi
inscrito em cadastro de inadimplentes em razão do não pagamento
do financiamento. Dano moral in re ipsa. Requeridas que devem
indenizar a parte contrária pela lesão ao patrimônio moral. 3.
Pretensão de redução dos honorários de sucumbência. Não
acolhimento. Verba arbitrada de acordo com os parâmetros legais,
de forma proporcional ao trabalho realizado e à complexidade da
causa. 3. Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Uniesp S/A e
Associação de Ensino Superior de Orlandia Ltda - Epp contra a respeitável sentença (fls.
464/471) que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
obrigação de fazer e pedido indenizatório, que lhes move Alexandre Dias Carvalho, julgou
parcialmente procedente a demanda para (i) declarar a inexigibilidade do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002732-59.2018.8.26.0404 - Voto no 2565
3/8
amb
proveniente do contrato de financiamento estudantil de no 011.805.228; (ii) condenar a
requerida Uniesp S.A. na obrigação de fazer consistente em adimplir o débito do
financiamento estudantil do autor junto ao Banco do Brasil; (iii) condenar as demandadas
solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, valor esse a ser
corrigido monetariamente com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo a partir da prolação desta sentença e acrescido de juros legais, à razão de 1% ao
mês, a partir da data da negativação indevida. Diante da sucumbência recíproca, tendo as
rés decaído da maior parte do pedido, atribuiu-se a elas 2/3 das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios do patrono do autor em 10% do valor da
condenação. Ao requerente, outrossim, atribuiu-se 1/3 das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios do patrono das rés em 5% do valor da condenação, observado o
disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
Alegam, em resumo, que o programa “Uniesp Paga” estabeleceu o
pagamento de financiamento estudantil (FIES) de universitários aderentes mediante o
cumprimento de certos requisitos contratuais. Asseveram que todos os alunos foram
devidamente informados das condições contratuais, sendo que, no caso em questão, o
recorrido descumpriu a cláusula 3.2., visto que não obteve excelência acadêmica, tendo que
inclusive realizar exames para ser aprovado, além de ter cursado dependências. Sustentam
que o apelado teve diversas notas abaixo da média, não tendo, assim, rendimento
acadêmico excelente. Argumentam que o recorrido não se desincumbiu de seu ônus
probatório, na medida em que não juntou documentos aptos a comprovar o cumprimento
das cláusulas contratuais. Afirmam que a manutenção da sentença implicará em
enriquecimento ilícito do apelado, que mesmo tendo descumprido a obrigação contratual,
não terá que arcar com o financiamento estudantil. Acrescentam que o Inquérito Civil
Público n° 1.34.010.000449/2012-67 concluiu que não houve violação aos direitos do
consumidor, inexistindo, pois, propaganda enganosa. Aduzem que agiram amparadas pelas
cláusulas pactuadas, de modo que não praticaram qualquer ilícito, inexistindo, assim, dever
de indenizar a parte contrária. Alegam, por fim, que os honorários de sucumbência foram
arbitrados de maneira desproporcional, em descompasso com a baixa complexidade da
demanda, de forma que devem ser reduzidos para R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002732-59.2018.8.26.0404 - Voto no 2565
4/8
amb
Recurso tempestivo (fls. 481), preparado (fls. 505/507 e 549/550) e
respondido (fls. 511/521).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos autos que a apelante instituiu o programa “Uniesp
Paga”, através do qual se comprometia a pagar o financiamento estudantil (FIES) de alunos
aderentes ao programa. De acordo com o contrato celebrado entre as partes em 2014 (fls.
44/45), o beneficiário deveria cumprir as seguintes obrigações:
3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às
atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado
e colaborador da instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas,
culturais e sociais;
3.3. Realizar 6 (seis) horas semanais de atividades de responsabilidade social,
comprovadas por meio de documento emitido pelas entidades sociais
conveniadas com a Instituição que recebe-los e por meio de Relatórios de
Trabalhos Sociais mensais no Setor de Projetos Sociais da Instituições de
Ensino Superior ou IES até o dia 12 de cada mês;
3.4. Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no ENADE, numa
escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da Educação;
3.5. Realizar o pagamento da amortização do FIES, no valor máximo de R$
50,00 (cinquenta reais a cada três meses, sendo que a falta de pagamento
impossibilitará o aditamento deste programa e o consequente desligamento
do(a) BENEFICIÁRIO(A);
3.6. Permanecer no curso matriculado até sua formação e a consequente
realização da prova ENADE;
3.7. Havendo descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste
instrumento
do(a)
BENEFICIÁRIO(A),
ensejará
a
desobrigação
da
INSTITUIÇÃO no pagamento do FIES do(a) BENENFICIÁRIO(A)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002732-59.2018.8.26.0404 - Voto no 2565
5/8
amb
Pelo que consta, em 2018 o apelado foi notificado acerca do
desligamento do programa “Uniesp Paga”, sob o fundamento de que não teria cumprido a
cláusula 3.2., isto é, a inexistência de desempenho escolar satisfatório. Neste sentido,
constou da notificação que “foi constatada a obtenção de notas inferiores a 7,0 na(s)
seguintes(s) Disciplina(s): Administração da Produção e Operações” (fls. 143/145).
Assim, propôs a presente demanda objetivando o cumprimento do contrato, bem como
reparação moral, que, através de sentença combatida, foi julgada parcialmente procedente.
Sustentam as recorrentes, em suma, o inadimplemento contratual,
isto na medida em que o recorrido não teria obtido rendimento acadêmico excelente, tendo
diversas notas abaixo da média, além de ter cursado dependências.
Estabeleceu a referida cláusula que o estudante deveria “mostrar
excelência no rendimento escolar”. A avença, contudo, não forneceu critérios objetivos
para a verificação do desempenho acadêmico que seria considerado satisfatório, e, como
esta Câmara já teve oportunidade de decidir em casos análogos, “a cláusula contratual que
prevê “excelência no rendimento escolar” não menciona com objetividade a nota a ser
considerada para que o aluno seja aprovado pelo programa “UNIESP Paga”, permitindo
a utilização de critério subjetivo e, por isso, abusivo sob o enfoque do Código de Defesa
do Consumidor, ao que se acrescenta que o aluno não pode sofrer prejuízos pela falta de
informações claras a respeito das cláusulas do contrato”. (TJSP; Apelação Cível
1003597-84.2018.8.26.0565; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/05/2019; Data de Registro: 10/05/2019)
Sendo assim, diante do conteúdo aberto da estipulação, bem como
da inobservância de dever de informação previsto no artigo 6°, III do Código de Defesa do
Consumidor, deve ser reconhecida a abusividade da cláusula, razão pela qual não é
possível admitir o inadimplemento contratual amparado em inexistência de “excelência
acadêmica”.
Este entendimento, aliás, tem sido adotado por esta Câmara em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002732-59.2018.8.26.0404 - Voto no 2565
6/8
amb
casos similares:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Financiamento estudantil (FIES) - Adesão ao
programa "UNIESP Paga" - Desligamento de aluna por descumprimento de
cláusula que exige bom rendimento escolar - Inclusão de dados pessoais em
cadastros de devedores referente ao débito correspondente ao valor financiado -
Ação de obrigação de fazer proposta pela aluna cumulada com declaratória de
inexigibilidade do débito - Pretensão de obrigar a instituição de ensino a efetuar
o pagamento do financiamento - Pretensão também de obter o reconhecimento
da inexigibilidade da quantia objeto da negativação promovida pelo banco -
Sentença de improcedência - Apelo da autora - Descumprimento de obrigações
pela aluna não caracterizado - Parâmetros não especificados pela instituição
de ensino - Cláusula contratual manifestamente abusiva - Ausência de
informações claras no contrato - Débito inexigível - Ação procedente -
Apelação provida (TJSP; Apelação Cível 1001206-08.2019.8.26.0506;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020) (g. n.).
Estabelecimento de Ensino
Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de
indébito e danos morais movida contra Grupo Educacional Uniesp (Faculdade
de Birigui - Fabi) e Banco do Brasil S/A julgada improcedente
Apelo do
autor CDC Aplicação Dados coligidos aos autos dão conta de que o autor
cumpriu os requisitos necessários à obtenção do benefício consistente no
"Programa UNIESP PAGA", dentre os quais o de manter-se matriculado no
curso respectivo e obter bom rendimento escolar
Discussão acerca da
exigência de "excelência do rendimento escolar" não tem razão de ser, na
medida em que a instituição de ensino sequer estabeleceu os parâmetros das
notas a serem alcançadas pelo aluno. Contrato que carece de informações
claras e precisas Obtenção de nota mínima no ENADE Cláusula abusiva.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Descumprimento de obrigações pelo
aluno não demonstrado Destarte, de rigor a condenação da corré à obrigação
de fazer, consistente no pagamento integral do financiamento estudantil (FIES).
Danos morais Inocorrência Em se tratando de inadimplemento contratual,
não é possível se presumir dano moral in re ipsa Nada há nos autos a indicar
que em razão dos fatos mencionados na inicial, o suplicante tenha sofrido danos
em sua honra ou reputação.
Pedidos deduzidos em relação à instituição
Financeira - O Banco do Brasil S/A não integrou e tampouco anuiu ao contrato
celebrado entre o autor e a universidade corré. Logo, inadmissível, por falta de
fomento jurídico, a pretensão consistente na submissão da instituição financeira
às consequências decorrentes do inadimplemento do contrato celebrado entre a
universidade e o autor. Realmente, independentemente do fato da relação
discutida nos autos ser de consumo, fato é que o princípio da força obrigatória
dos contratos não vincula terceiros. De rigor, portanto, a improcedência das
pretensões deduzidas em relação à instituição financeira corré.
Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1002585-10.2019.8.26.0077;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020;
Data de Registro: 19/05/2020) (g. n.).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer c.c.
perdas e danos. Aluna que aderiu ao programa social "A UNIESP Paga", da
Fundação UNIESP Solidária, no qual a instituição de ensino se comprometia a
pagar o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) avençado pela aluna com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002732-59.2018.8.26.0404 - Voto no 2565
7/8
amb
instituição bancária, na sua fase de amortização, após o término do curso,
desde que atendidos determinados requisitos. Ausência de cumprimento do
contrato por parte da ré-apelante, sob alegação de não caracterização do
requisito de "excelência" nas notas da estudante, por não ter obtido nota
superior a 7 em todas as disciplinas. Justificação descabida. Cláusula genérica
e subjetiva, a importar limitação a direito do consumidor sem informação
adequada, referindo-se apenas a "excelência" no rendimento escolar, sem a
necessária especificação da média necessária para tanto. Inteligência do art.
46 do CDC. Aluna que obteve aprovação em todas as disciplinas e concluiu o
curso, fazendo jus à quitação do financiamento junto ao FIES, bem como aos
demais benefícios estipulados pelo programa (entrega de equipamento 'tablet' e
disponibilização de cursos de apoio à formação, de idiomas, preparatórios para
concursos e pós-graduação à distância). Manutenção da sentença hostilizada.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003861-39.2019.8.26.0348;
Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020)
Pontue-se, ademais, que de acordo com o histórico escolar anexado
pelo recorrido nota-se que a maioria médias obtidas pelo estudante variaram entre 8 e 9
(fls. 141/142), sendo que não restou demonstrado que o estudante tenha cursado qualquer
dependência.
Assim, ainda que não fosse reconhecida a abusividade da cláusula
em comento, o desempenho acadêmico do recorrido pode ser qualificado como satisfatório,
de forma que os argumentos apresentados pelas apelantes para o desligamento do programa
não se sustentam.
Noutro giro, quanto aos danos morais, verifica-se que o recorrido,
em razão do não pagamento do financiamento estudantil, foi inscrito em órgãos de
proteção ao crédito pela quantia de R$ 56.887,66 (fls. 146/148). Considerando, entretanto,
que o cadastro é indevido e decorreu de conduta das apelantes, a quem incumbe o dever de
pagamento do débito, restou caracterizado o dano moral in re ipsa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL.
IN RE IPSA.
1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de
inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria
existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002732-59.2018.8.26.0404 - Voto no 2565
8/8
amb
Por fim, quanto à pretensão de diminuição dos honorários de
sucumbência, verifica-se que a sentença combatida corretamente arbitrou a verba de acordo
com o artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, de maneira proporcional ao trabalho
desenvolvido e à complexidade da causa.
Neste quadro, portanto, não comporta reforma a sentença
combatida. Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, outrossim, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficam majorados os honorários
advocatícios de sucumbência para 15% do valor da condenação.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator